Tribunal: TJBA
Processo: 8057637-75.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8057637-75.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: VÍTIMA

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE LIMA DA SILVA FILHO

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela vítima contra decisão do Juízo de primeiro grau que, em sede de procedimento de medidas protetivas de urgência, revogou a medida cautelar de monitoramento eletrônico anteriormente imposta ao seu ex-companheiro, o ora recorrido.

A recorrente pugna pela reforma da decisão e o consequente restabelecimento do monitoramento, ao argumento da existência de relatório da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoa (CMEP) que aponta a ocorrência de 44 violações da área de exclusão pelo recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em aferir a correção da decisão que revogou a medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantendo, contudo, as demais medidas protetivas de urgência (distanciamento e proibição de contato), ponderando-se a existência de relatório com violações de perímetro de curta duração frente à ausência de outros elementos probatórios que demonstrem a persistência de um risco atual e concreto à integridade física ou psicológica da vítima, a justificar a manutenção da referida medida restritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

As medidas protetivas de urgência, em especial as que restringem a liberdade de locomoção do suposto agressor, possuem natureza cautelar e, como tal, submetem-se à cláusula
rebus sic stantibus
, exigindo para sua manutenção a persistência do
periculum in mora
, ou seja, do perigo concreto e atual de dano à vítima. Desaparecido o suporte fático que legitimou a imposição da medida, notadamente pela ausência de provas de novas ameaças ou atos atentatórios recentes, torna-se possível a sua readequação, com a revogação das cautelares mais gravosas, sem que isso represente desproteção à ofendida, que continua amparada por outras medidas protetivas.

Embora o relatório da Central de Monitoramento Eletrônico aponte a existência de 44 violações da área de exclusão, a análise dos autos revela que tais ocorrências foram, em sua maioria, de curtíssima duração (um minuto) e foram justificadas pelo recorrido como decorrentes de deslocamentos no trânsito. Tal relatório, isoladamente e desacompanhado de outros elementos que evidenciem uma real intenção de descumprimento ou de aproximação ameaçadora, não se mostra suficiente para manter a medida de monitoramento, cuja necessidade deve ser avaliada à luz de todo o contexto processual, que inclui a manifestação favorável do Ministério Público pela revogação, o comportamento contraditório da própria vítima em determinado momento processual e a absolvição do recorrido em outra ação penal por suposto descumprimento de medida protetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau que revogou a medida cautelar de monitoramento eletrônico e conservou as demais medidas protetivas de urgência.

Tese:
"1. A manutenção de medidas protetivas de urgência, dada sua natureza cautelar, depende da persistência dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, sendo legítima a revogação daquelas mais gravosas, como o monitoramento eletrônico, quando o decurso do tempo e a ausência de provas de fatos novos indicarem a atenuação do risco à vítima. 2. O registro de violações de perímetro de curta duração pela central de monitoramento, quando isolado de outros elementos que comprovem ameaças ou agressões recentes, não obsta, por si só, a revogação da medida de monitoração eletrônica, cabendo ao magistrado realizar uma análise contextual da situação fática para aferir a real necessidade e adequação da cautelar."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO de
Nº
8057637-75.2025.8.05.0001

, provenientes da Comarca de
Salvador
/Ba
, figurando como Recorrente

VÍTIMA,
Advogado,
ADVOGADO a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

e
Recorrido

CARLOS HENRIQUE LIMA DA SILVA FILHO
, assistido pela

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.